Tribunal: TJMT
Processo: 1005144-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005144-23.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ÁGUA BRANCA LTDA.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Agua Branca Ltda. contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública e do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, indeferiu a liminar.
Assegura que, “no dia 22 de novembro de 2020, a impetrada lavrou um Termo de Apreensão e deposito no 1146088-0, no qual entendeu que houve descumprimento de obrigação acessória. De acordo com o presente Termo, a mercadoria foi avaliada em R$ 335.920,00 (trezentos e trinca e cinco mil novecentos e vinte reais), na qual incidiu um debito de ICMS no valor de R$ 57.106,40 (cinquenta e sete mil cento e seis reais e quarenta centavos), e aplicou multa de 30% sobre o valor da operação ao contribuinte, que soma um total de R$ 100.776,00 (cem mil reais setecentos e setenta e seis reais).”.
Assevera que “o valor da multa supera o valor já pago de ICMS, e caso não seja recolhido, será cobrado normalmente pelo fisco estadual, visto que já consta na conta corrente fiscal, com os respectivos juros, o que causará grandes prejuízos, por ser confiscatória, e ainda, correndo o risco de perder os benefícios. Contudo, já está sedimentado em nossos Tribunais que a imposição de sanção pecuniária em valor superior ao próprio crédito não observa o princípio do não confisco.”.
Afiança que, “o que se questiona, não é o valor do imposto, visto que este já foi devidamente recolhido, também não está se eximindo de pagar a multa, apenas requer a redução desta, em respeito ao princípio do não confisco.”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário “lançados em conta corrente fiscal, inclusive com a suspensão de quaisquer atos constritivos, mediante observância dos requisitos legais do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, bem como nos termos do artigo 151, V, do Código Tributário Nacional”.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Como relatado, o Impetrante busca o deferimento da medida liminar para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário já lançados em conta corrente fiscal, suspendendo ainda quaisquer atos constritivos, bem como o impedimento de ajuizamento de execução fiscal e quaisquer atos executivos.
Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 51323722 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.
Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelas autoridades Impetradas, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída aos agentes públicos.
Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação das autoridades Impetradas.
Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida.
Isto posto, consoante a fundamentação supra, indefiro a liminar a vindicada.
Notifiquem-se as autoridades Impetradas para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-as do teor desta decisão.
Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7o, II da Lei no 12.016/2009.
Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei no 12.016/09.
Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença.
Intimem-se.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...]. (Id. 81281984, fls. 3/4).
O termo de apreensão e depósito no 1146088-0, de 22 de novembro de 2020, retrata a apreensão de “17 toneladas de alho”, por infração ao disposto nos “Art. 325, 336 e 636 do RICMS, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 e Art. 17, inciso VII da Lei 7098/1998”, com as seguintes informações:
[...] Penalidade: Artigo 47-E, inciso III, alínea "c", item 1 da Lei Estadual 7.098/98.
Informações Adicionais: Entrega de mercadoria em local diverso do indicado no documento fiscal. Operação acobertada com nota fiscal inidônea, conforme anexo.
Fica o(a) Contribuinte Agua Branca Ltda intimado(a) a regularizar a infração apontada no prazo de 30 dia(s) úteis, exibindo a prova do pagamento do imposto devido, ou, se for o caso, dos elementos que provem a regularidade da situação do contribuinte ou das mercadorias perante o Fisco.
[...]
Dos Fatos
Em cumprimento à Ordem de Serviço no 6098/2020, no dia 21/11/2020, às 19:40hs, em operação volante (blitz) na BR-364, os Fiscais de Tributos do Posto Fiscal Flávio Gomes, junto com a Polícia Militar do estado de Mato Grosso, abordaram o condutor do veículo, placa QCA1104, Sr Erikson Carlos da Silva, CPF no 039262331-50, na entrada do estabelecimento Água Branca Ltda, localizado na Avenida A (Lot Prq Nova Esperança I), no 825, no bairro Nova Esperança, KM 400 BR 364, em Cuiabá-MT.
No momento da abordagem, o veículo estava aguardando a abertura dos portões para entrar com a carga no endereço do estabelecimento acima identificado.
No momento da blitz, o condutor do veículo apresentou os seguintes documentos:
Damdfe no 14736, chave de acesso: 31201118542151000307580010000147361095001725;
Dacte no 16263, chave de acesso: 31201118542151000307570010000162631104260096;
Dacte no 16264, chave de acesso: 31201118542151000307570010000162641104260328;
Dacte no 16265, chave de acesso: 31201118542151000307570010000162651104260384;
Dacte no 16262, chave de acesso: 31201118542151000307570010000162621104260021;
Danfe no 256, chave de acesso: 31201100054821177668559220000002561504897907;
Danfe no 146, chave de acesso: 31201100003877038611559220000001461619462232;
Danfe no 20, chave de acesso: 31201100008599417606559200000000201199737809;
Danfe no 68, chave de acesso: 31201100009717238693559200000000681510369139;
Danfe no 146, chave de acesso: 31201100003877038611559220000001461619462232.
Foi verificado preliminarmente que o condutor estava transportando carga de alho cujo endereço do destinatário estava divergente do endereço de local de abordagem e descarregamento. No documento fiscal consta como destino o Município de Várzea Grande, em conflito com o município do local de descarregamento, em Cuiabá.
Os policiais militares solicitaram ao motorista informações a respeito do verdadeiro local de entrega. O condutor confirmou que estava prestes a descarregar a carga no endereço do estabelecimento Água Branca Ltda.
Assim, o veículo foi conduzido ao pátio do Posto Fiscal Flávio Gomes para análise documental e conferência física.
Foi lavrado o TVF ? Indício de Infração no 96870.
Da Análise dos Fatos
Trata-se de uma operação de venda interestadual de 17 toneladas de alho nacional em cabeça, oriundo de Rio Paranaiba-MG com destino a contribuinte mato-grossense inscrito, TCS da Silva Eireli, CNPJ no 33069747/0001-55, Insc Estadual no 138014205, localizado em Várzea Grande-MT.
Da análise cadastral do destinatário, constatamos que trata-se de estabelecimento de área construída de 90m2 e detentora do CNAe principal: 4751-2/01 ? comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. Além de diversos CNAes secundários fora da seara de comércio do produto em voga transportado.
Além das informações acima identificadas, constatamos que o destinatário encontra-se no REF (Regime Especial de Fiscalização), desde 13/11/2020, conforme cadastro.
O transportador da operação é a Rodoxisto Transportes Eireli, CNPJ no 18542151/0003-07, transportador inscrito no estado de Minas Gerais.
A respeito da abordagem do veículo, a carga estava prestes a ser descarregada na endereço do estabelecimento Água Branca LTDA, CNPJ no 30759672/0002-27, Insc
Estadual no 13736515-2, localizado na Avenida A (Lot Prq Nova Esperança I), no 825, no bairro Nova Esperança, KM 400 BR 364, em Cuiabá-MT.
Diante dos fatos narrados, causou-nos muita desconfiança a regularidade da operação.
Na análise da operação, concluímos que, a respeito dos dados do destinatário das notas fiscais e do local do flagrante do descarregamento, a Agua Branca Ltda e a Rodoxisto Transportes incorreram na infração prevista no Artigo 47-E, III, ?c?, item 1 da Lei Estadual no 7098/98, Emissão De Nota Fiscal com Entrega a Destinatário Diverso do Indicado:
[...]
Em razão de tudo o que foi exposto, de todos os indícios de irregularidades acima relatados, procuramos, mesmo assim, identificar uma operação comercial que vinculasse a Água Branca Ltda. com a TCS da Silva Eireli, porém após consulta ao Sistema Fazendário nada foi encontrado.
Resta comprovada a inidoneidade dos documentos fiscais da carga de 17 (dezessete) toneladas de alho transportada que dispõe de informação falsa quanto ao destino da carga transportada, nos termos dos Incisos I e IX do Art. 35-B da Lei no 7.098/98.
Nestes termos toda a carga transportada está desamparada de documentação fiscal idônea, ensejando a cobrança do ICMS da operação com a respectiva penalidade legal.
Para a apuração da base de cálculo, será aplicada a Lista de Preços Mínimos da SEFAZ-MT, conforme Portaria no 204/2016. Na pauta do alho nacional em cabeça está previsto o preço de R$ 19,76 o quilo.
Assim da base de cálculo da operação será a que se segue: 19,76 x 17.000 = 335.920,00.
Pelo fato de tratar-se de carga perecível e o destinatário ser inscrito no cadastro de contribuintes do estado, o sujeito passivo será nomeado fiel depositário da operação, conforme Incisos I e II do art. 13 da Portaria no 58/2008. [...]. (Id. 81281986, fls. 1/6).
Quanto ao valor da multa decorrente do não cumprimento de obrigação acessória, o termo de apreensão e depósito no 1146088-0 registra:
[...] Total do Cálculo do Crédito Tributário
Mercadoria: 335.920,00
[...]
ICMS calculado: 57.106,40
[...]
ICMS devido: 57.106,40
[...]
Multa: 100.776,00
Total a recolher (Sem TSE): 157.882,40. [...]. (Id. 81281986, fls. 1). [com e sem negrito no original].
No entanto, a impugnação acerca do valor do crédito tributário regularmente constituído não autoriza a suspensão de sua exigibilidade. No caso, de forma alternativa, entendo que possível seria com o depósito do montante equivalente ao valor calculado do imposto, qual seja R$ 57.106,40: cinquenta e sete mil cento e seis reais e quarenta centavos, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal.
[...] Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 905685/GO AgR-segundo, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de novembro de 2018).
Todavia, não se procedeu ao depósito integral e em dinheiro, pelo que não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
[...] Nos termos da Súmula 112/STJ, somente o depósito integral e em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 405131/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2014).
Em conclusão, sem o depósito do montante integral e em dinheiro do crédito tributário, não se mostra possível, no caso, a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, em caráter liminar.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 6 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator